Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703956-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A REPRESENTANTE LEGAL: TELES RENATO DE CASSIA RECORRIDO: MARIA VICENTINA DE CASSIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA. 1. A limitação da cobertura de urgência e de emergência, durante o período de carência, ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, viola a Súmula 302 do STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais à recorrida, porquanto ausente ato ilícito e nexo de causalidade, bem como de falha na prestação do serviço ou recusa injustificada. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante arbitrado, R$ 10.000,00 (dez mil reais), acarretaria o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a imposição de multa pela oposição de embargos declaratórios, uma vez que ausente caráter protelatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444, e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com efeito, o STJ já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, não obstante as semelhanças externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt no REsp 1859642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2102236/PI (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/6/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444, e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024